Tribunal: STF
Processo: AR 3218
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada em desfavor do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins e do Instituto Nacional do Seguro Social, buscando desconstituir decisão monocrática proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.381.122.

Na inicial, após tecer considerações fáticas e jurídicas sobre o caso concreto, o autor alegou que a decisão rescindenda, ao reformar o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins, contrariou a suposta necessidade de aplicação de efeitos prospectivos ao enunciado que se firmou no Tema n. 1.254 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Segundo o promovente, o STF, ao julgar a matéria, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, excluindo-se os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT.

Acrescentou-se, porém, que o STF teria modulado os efeitos desse entendimento e preservado as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, a qual remontaria a 17/6/2024.

Ainda segundo o promovente, “a hipótese em análise revela manifesta ofensa à norma jurídica, eis que a decisão combatida está em contrariedade à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo, deixando de considerar os efeitos prospectivos do Tema 1.254/STF”.

Requereram-se, ao fim, a concessão da tutela provisória de urgência e a procedência da demanda formulada na Ação Rescisória (doc. 1).

É o relatório. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita.

De início, afirmo que o prazo para a propositura da presente Ação Rescisória se iniciou a partir da data de publicação da ata de julgamento da modulação de efeitos no Tema n. 1.254, adiante delineado, a qual se deu em 17/6/2024. 

Trata-se de aplicar o entendimento firmado pelo Plenário do STF na Ação Rescisória n. 2.876, cujo julgamento foi finalizado em 24/4/2025 (ata de julgamento publicada em 25/4/2025).

A presente ação é, pois, tempestiva.

Prossigo.

O processo se encontra pronto para julgamento, razão pela qual deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF. 

Os réus participaram ativamente do feito originário e de inúmeras ações similares em trâmite no STF, não prosperando, em absoluto, qualquer alegação de desconhecimento sobre os entendimentos jurídicos fixados.

A possibilidade de o relator decidir monocraticamente a ação rescisória quando a matéria estiver sedimentada em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal está consignada em inúmeros julgados. 

Já se compreendeu, sublinho, ser válida a decisão monocrática no sentido da procedência quando baseada em entendimento firmado pelo Plenário do STF, como é o caso dos autos.

Cito, exemplificativamente, os seguintes julgamentos: AR n. 2.552, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/6/2022; AR n. 2009, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/11/2019; AR n. 1.932, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2017; AR n. 2.374, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6/10/2015; AR n. 2.387, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5/8/2015; AR n. 2.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2015; AR n. 1.450, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/9/2014.

Avanço.

De acordo com o que já relatei, a parte autora aduz, em pequena síntese, que a decisão rescindenda inobservou a tese fixada no Tema n. 1.254, notadamente em relação à necessidade de aplicação dos efeitos prospectivos. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.306/TO, paradigma do Tema n. 1.254 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público (Rel. Min. Rosa Weber, Presidente Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2023).

 Em apreciação conjunta de embargos de declaração contra o acórdão, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo  acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no tema de repercussão geral (Tema n. 1.254):

Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios (Tema n. 1.254 - RE n. 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/2024 - grifei).

Esses foram os fundamentos em que se lastrearam os pedidos nesta e em inúmeras outras ações rescisórias que aportaram no Supremo Tribunal Federal discutindo as mesmas tese e situação jurídica ora enfrentadas. 

Particularmente, compreendi, desde o início, ao analisar os feitos a mim distribuídos, que o caso vertente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V e §5º, do Código de Processo Civil. 

Entendi não haver qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir. A orientação acolhida pela decisão rescindenda, da qual não houve qualquer insurgência recursal à época, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.

Destaquei a necessidade de preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). É uma forma de prestigiar a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.

A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.

Por conta disso, neguei seguimento às ações rescisórias a mim distribuídas, ocasião em que fui acompanhado por alguns dos eminentes pares.

Entretanto, sublinho que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,  em acórdãos proferidos na apreciação do mérito das Ações Rescisórias n. 3.075, 3.087, 3.099, 3.112, 3.116, 3.141, 3.172, 3.176 e 3.177, rol que cito somente a título exemplificativo, julgou procedentes os pedidos de rescisão formulados e entendeu que as hipóteses se amoldam à modulação dos efeitos determinada no Tema n. 1.254-RG, dadas as ressalvas às aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento, a qual ocorreu em 17/6/2024. O mesmo entendimento, adiciono, firmou-se em uma dezena de outros julgados de idêntica temática, já decididos pelo Plenário do STF no sentido de acolher a tese ora exposta.

Entendo, pois, que é o caso de aderir à tese firmada pela maioria dos eminentes pares, em deferência ao princípio da colegialidade.

No caso dos autos, observa-se que a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins confirmou a sentença de origem que reconhecera ao autor o direito de integrar o Regime Previdenciário Próprio daquele mesmo ente federativo, “com todas as consequências daí advindas” (doc. 4).

A incidência dos efeitos da tese firmada no Tema n. 1.254/STF conduz ao reconhecimento pretendido: o direito de retorno do requerente à condição de segurado do RPPS/TO. 

O exame em torno da satisfação dos requisitos pertinentes ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição incumbe ao IGEPREV/TO, na forma explicitamente determinada pelas instâncias judiciais antecedentes (doc. 4).

Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência e julgo procedente a ação rescisória, para rescindir a decisão no Recurso Extraordinário n. 1.381.122 e, em juízo rescisório, negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, reconhecendo a vinculação da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO. 

 Comunique-se ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Sem condenação em honorários, pois não foi angularizada a relação processual.

Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício.
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator